Tribunal: TJSP
Processo: 0040816-29.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes de Concorrência Desleal
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial para apuração do crime de concorrência desleal, distribuída ao Juizado Especial Criminal do Foro Central da Capital. Remessa dos autos à 8a Vara Criminal do Foro Central da Capital, ante a necessidade de produção pericial. Desnecessidade. Ausência de complexidade. Atividade jurisdicional que se cinge à análise de provas pré-constituídas nos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial para apuração do crime de concorrência desleal, distribuída ao Juizado Especial Criminal do Foro Central da Capital. Remessa dos autos à 8a Vara Criminal do Foro Central da Capital, ante a necessidade de produção pericial. Desnecessidade. Ausência de complexidade. Atividade jurisdicional que se cinge à análise de provas pré-constituídas nos autos. Inteligência dos artigos 77, §§ 2o e 3o, e 61 da Lei 9.099/95. Competência do Juiz suscitado da Vara do Juizado Especial Criminal do Foro Central da Capital.